Tribunal: STF
Processo: RE 110880
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FINANCIAMENTO DA CASA PROPRIA.
A AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E ADEQUADA PARA DISCUTIR O VALOR
DA PRESTAÇÃO E CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO, AINDA QUE SEJA
NECESSARIA A INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
QUANTO AO MÉRITO, HÁ NO ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTO SUFICIENTE E
NÃO ATACADO, RELATIVO AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL, DO
ATO JURÍDICO PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO. INCIDENCIA DA SÚMULA
283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.